Tribunal: TJMT
Processo: 1036183-93.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036183-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVELYNE CAMPOS PODOLAN - CPF: 024.792.191-27 (RECORRIDO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia divirjo do D. Relator e julgo improvido o recurso, mantendo a sentença tal como exarada. Com efeito, a sentença enfrentou adequadamente a matéria, valorando a prova dos autos, com destaque para a ausência de notificação prévia acerca do bloqueio, fato suficiente para a ocorrência do dano moral. Nesse sentido: (N.U 1072099-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e acompanhar o 1º Vogal, a fim de manter a sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio unilateral de cartão de crédito da parte autora, sem prévia notificação. A recorrente alegou inexistência de dano moral, ausência de ato ilícito, falha sistêmica sanada e desproporcionalidade do valor fixado. Nas contrarrazões, foram suscitadas preliminares de ausência de dialeticidade recursal e litigância de má-fé da parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Recurso Inominado atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; (ii) analisar se a interposição do recurso caracteriza litigância de má-fé; (iii) definir se houve ilicitude no bloqueio unilateral do cartão de crédito sem prévia notificação e se subsiste o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não exige técnica recursal rigorosa nos Juizados Especiais, bastando a exposição mínima das razões de inconformismo, o que foi observado no caso. A repetição de argumentos da contestação, quando confrontam diretamente os fundamentos da sentença, não configura inobservância ao art. 932, III, do CPC.

A mera interposição de recurso, ainda que repita fundamentos anteriores, não configura litigância de má-fé na ausência de prova de dolo processual específico. No caso concreto, o recorrente exerceu legitimamente o direito de recorrer, com argumentos minimamente plausíveis.

O bloqueio unilateral do cartão de crédito, ainda que fundado em cláusula contratual, exige prévia notificação ao consumidor, conforme o art. 6º, III, do CDC e art. 10, §1º, I, da Resolução BACEN nº 96/2021. A ausência dessa comunicação caracteriza falha na prestação do serviço.

A falha no dever de informação enseja dano moral
in re ipsa
, diante da ofensa a direito da personalidade, notadamente pela restrição injustificada de acesso à meio de pagamento essencial.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

A sentença se mostra fundamentada e adequada, razão pela qual deve ser mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação encontra respaldo no art. 55, caput, da mesma norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A impugnação recursal que enfrenta de forma minimamente fundamentada os principais argumentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, mesmo nos Juizados Especiais.

A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo demonstração de dolo processual específico.

O bloqueio unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LV; CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 8º, 373, II, 932, III, e 1.021, §4º; CDC, arts. 6º, III e VIII; Lei 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.907.860/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJMT, N.U 1072099-28.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

VOTO RELATOR

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente,
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
, buscando a reforma da sentença que, em juízo de origem, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
EVELYNE CAMPOS PODOLAN
e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, id.
305580392.

Acerca da preliminar de ausência de dialeticidade (id.
305580399 - Pág. 3)
, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia a ser dirimida é se a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio temporário e indevido do cartão de crédito/débito, é apta a, por si só, configurar dano moral passível de reparação pecuniária.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no Art. 14,
caput
, da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), que dispõe: "
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...
".

É incontroverso que o bloqueio unilateral do cartão de crédito, sem prévia comunicação, mesmo que alegadamente motivado por "erro sistêmico", constitui falha no serviço oferecido pela Recorrente. Contudo, o reconhecimento da falha não implica, automaticamente, na obrigação de indenizar o dano moral, pois este exige a demonstração de um abalo significativo que ultrapasse o limite do suportável. Neste sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O bloqueio unilateral de cartão de crédito, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente o dever de indenizar. 2. A reparação por danos morais exige a comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos decorrentes da recusa de cartão em estabelecimentos comerciais
. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade. 4. Recurso desprovido. (N.U 1006493-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

No caso concreto, verifica-se que o transtorno experimentado pela Recorrida - a recusa temporária do cartão em estabelecimento comercial - enquadra-se na esfera de
meros aborrecimentos e dissabores
do cotidiano, inerentes à complexidade das relações comerciais. A Recorrida não logrou demonstrar que o bloqueio, ainda que indevido, tenha resultado em uma lesão profunda e duradoura aos seus direitos da personalidade, como ofensa à honra ou grave constrangimento público, que justifique a condenação fixada pelo Juízo
a quo
.

Portanto, embora reconhecida a falha na prestação do serviço pela Recorrente, o dano moral não se presume (não é
in re ipsa
) em casos de bloqueio sem comprovação de consequências mais gravosas, devendo ser afastada a condenação.

Ante o exposto,

conheço

do recurso interposto,
porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

VOTO DIVERGENTE

I – DAS PRELIMINARES

1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC) – Afastamento

A recorrida sustenta que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do CPC, que resultaria no não conhecimento do recurso interposto.

Sem razão.

No sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da
simplicidade, informalidade e celeridade
(art. 2º da Lei 9.099/95),
não se exige técnica recursal rigorosa
, bastando que a parte demonstre, ainda que de forma sucinta, as razões de sua inconformidade.

O recorrente
expressamente atacou os fundamentos centrais da sentença
, ao sustentar:

inexistência de dano moral;

ausência de ato ilícito;

existência de bloqueio decorrente de falha sistêmica prontamente sanada;

desproporcionalidade do valor arbitrado.

Tais argumentos possuem
correlação lógica e direta com a fundamentação da sentença
, sendo suficientes para caracterizar impugnação específica, ainda que repitam fundamentos da contestação. Repetição, todavia,
não implica ausência de dialeticidade
, desde que haja enfrentamento do
decisum
— o que ocorre na hipótese dos autos.

O STJ possui firme entendimento nesse sentido:

“
(...)A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma do julgado(...)
”
(REsp n. 1.907.860/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Dessa forma,
afasto a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Da alegada litigância de má-fé – Afastamento

A recorrida sustenta que o recurso é protelatório, por repetir argumentos da contestação, enquadrando a conduta nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não procede.

A interposição de recurso, por si só,
não caracteriza litigância de má-fé
, sob pena de violação do direito constitucional de recorrer (art. 5º, LV, CF). Para haver condenação, impõe-se prova de dolo processual específico, não bastando a mera sucumbência ou a reiteração de argumentos.

No caso concreto:

o recorrente exerceu regularmente seu direito de recorrer;

apresentou razões mínimas e coerentes;

não há prova de alteração deliberada da verdade, fraude ou resistência injustificada.

Assim,
não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC
,
afasto a preliminar de litigância de má-fé
.

II – DO MÉRITO

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto apresentado e
negar provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

A sentença recorrida analisou de forma acertada e suficiente os fatos e o direito, concluindo pela responsabilização da recorrente/demandada a título de danos morais.

Importa registrar que a parte reclamada a quem competia o ônus de comprovar que sua conduta se deu de forma legítima, não trouxe aos autos qualquer prova acerca da prévia notificação da parte recorrida/demandante quanto ao bloqueio efetivado.

Do mesmo modo, não logrou comprovar a existência de conduta ilícita perpetrada pela reclamante que ensejasse a efetivação da medida adotada.

A jurisprudência anota:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, mantendo a sentença de procedência que reconheceu a ilicitude no bloqueio do cartão de crédito do consumidor sem prévia notificação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais e, de forma subsidiária, requer a redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se é lícito o bloqueio unilateral de cartão de crédito com base em cláusula contratual, sem prévia notificação do consumidor; (ii) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais; (iii) avaliar a adequação dos honorários sucumbenciais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O bloqueio unilateral do cartão de crédito, ainda que amparado contratualmente, exige notificação prévia ao consumidor, em respeito ao dever legal de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 10, §1º, I, da Resolução n. 96/2021 do Banco Central.
A ausência de comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, na modalidade in re ipsa, dada a violação direta a direito da personalidade.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo enriquecimento ilícito.
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros legais do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, não sendo cabível sua redução, ante a ausência de justificativa plausível.
A interposição do agravo interno, diante da ausência de argumentos novos e da suficiência da prova já analisada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O bloqueio unilateral de cartão de crédito pelo fornecedor, mesmo previsto contratualmente, exige prévia e adequada notificação ao consumidor, sob pena de ilicitude.
A ausência de prévia comunicação acerca da restrição de serviço configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais, sendo legítima sua estipulação com base no valor da condenação.
A multa do art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente diante da manutenção dos fundamentos anteriormente expostos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11/10/2024, DJE 11/10/2024. (N.U 1072099-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Logo, não houve a parte recorrente/reclamada por desincumbir-se do ônus da prova que lhe era atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6º, inciso VIII).

O dano moral resta verificado diante da falha na prestação do serviço prestado pela parte recorrente/reclamada que resulta em ofensa à parte autora, com o bloqueio indevido do cartão de crédito, impedindo-lhe de efetuar compras por referido meio de pagamento.

Quanto ao valor fixado igualmente não se verifica fundamentação para a sua reforma, porquanto aplicado em parâmetro adequado ao dano causado à parte autora; revelando o valor de R$3.000,00 (três mil reais) como suficiente para a aplicação tanto da natureza reparatória, quanto pedagógica; sem se caracterizar em hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada; respeitando, por fim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso,
não há qualquer motivo que torne impositiva a reforma do ato sentencial
, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Ante o exposto
, voto no sentido de:

1.

AFASTAR
as preliminares suscitadas nas contrarrazões;

2.

CONHECER
do Recurso Inominado;

3.

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95;

4.

Condenar o recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025